Tribunal: TJPA
Processo: 0002034-43.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002034-43.2015.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AUGUSTO CESAR FONSECA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO HIPOTÉTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado, denunciado pelo crime previsto no art. 304 do Código Penal, com fundamento em prescrição virtual. A sentença recorrida também considerou inválida a citação por edital, entendendo que não teriam sido esgotados os meios para localização do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital diante da constatação de que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal com base em pena hipotética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando demonstrado que o réu está em local incerto e não sabido, conforme certidão do oficial de justiça, sendo desnecessário o esgotamento de outras diligências.

4. A suspensão do processo e do prazo prescricional, determinada com base no art. 366 do CPP, é compatível com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e não configura nulidade.

5. É inadmissível o reconhecimento da chamada prescrição em perspectiva ou virtual, pois se trata de instituto sem previsão legal, vedado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal, por ausência de amparo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, III; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.076.476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.10.2018; STJ, AgRg no RHC 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.960.684/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que declarou extinta a punibilidade de Augusto Cesar Fonseca Saraiva, relativamente ao crime tipificado no art. 304 do Código Penal, face o reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 22976676, págs. 3/4).

O recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada ao argumento de que não haveria motivo idôneo para tornar sem efeito a decisão que determinou a citação por edital e que suspendeu o processo e o prazo prescricional nos autos de origem (ID 22976676, págs. 5/10).

Em contrarrazões, o denunciado postulou pela manutenção da decisão recorrida (ID 22976679, págs. 6/10), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 22976679, pág. 12).

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 24541140).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, inexiste nulidade da citação por edital, porquanto o réu deixou de ser citado pessoalmente por estar em local incerto e não sabido, constando na certidão da lavra do oficial de justiça, que, segundo informações prestadas pelo agente de portaria, apesar de não conhecer o denunciado, “o apartamento indicado no mandado encontra-se desabitado” (ID 22976677, pág. 1).

Destarte, a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional convergiu para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial” deve ser afastada a “alegação de nulidade da citação editalícia” (
AgRg no AREsp 1076476/RO
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2018).

Nesse contexto, não se vislumbra motivação idônea na decisão recorrida, que dissentiu da referida diretriz interpretativa, ao declarar a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do acusado AUGUSTO CESAR FONSECA SARAIVA, pela prática do crime tipificado no artigo art. 304 do CP.

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2016, conforme decisão de fl. 06.

O processo e o curso de prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP.

RELATADO. DECIDO.

Primeiramente, constata-se que o réu não deveria ter sido citado por edital, e tampouco o processo e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, visto que o acusado não foi localizado, assim incumbido a Representante do Ministério Público o fornecimento de seu endereço atualizado para fins de nova tentativa de citação.

Entendo, portanto, que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu com fim de citá-lo, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou sua citação por edital e todos os seus consectários legais.

Assim, verifico que a pena máxima precisa para o delito do art. 304 do CP, é de 06 (seis) anos, que de acordo com o art. 109, inciso III do Código Penal Brasileiro, prescreve em 12 (doze) anos.

Não obstante o fato supramencionado, e considerando as circunstâncias favoráveis do acusado, a pena seria fixada, por condições de política criminal, no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos, o que faria com que, in concreto, a pena já estivesse extinta pela prescrição.

Ademais, atendendo-se ao fato de que nenhuma outra circunstância interruptiva da prescrição, além do recebimento da denúncia, se operou, e como já é o entendimento pacífico dos tribunais superiores a possibilidade de aplicação da prescrição em sua espécie virtual, entendo extinta a punibilidade do réu. [...]

Assim, pode o juiz antecipar o reconhecimento da prescrição, na modalidade de prescrição virtual, considerando a pena que irá aplicar no caso concreto, baseado na inutilidade de uma condenação já de antemão alcançada pela prescrição da ação penal, se considerada a pena em perspectiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ANTÔNIO MORAIS DA SILVA, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.” (ID 22976676, págs. 3/4)

Ressalte-se que a linha argumentativa
supra
também é manifestamente incompatível com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2024), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023).

Rejeitada a viabilidade da incidência da prescrição virtual, acentuo que a pretensão punitiva estatal continua hígida no caso sob exame, porquanto o acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 304 do CP, cuja pena máxima é de 6 anos, sendo o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III do CP.

Desta feita, considerando que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia, que ocorreu em 10/08/2015 (ID 22976678, págs. 5/6), constata-se que não transcorreu lapso superior a 12 anos, inexistindo margem para declaração da prescrição na espécie, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade de Augusto Cesar Fonseca Saraiva e, por corolário, restabelecer a decisão que determinou a citação por edital do acusado, com a suspensão do processo e do prazo prescricional.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025